Tribunal: TJMT
Processo: 1020006-33.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020006-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Temporária]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (IMPETRANTE), DOUGLAS DA SILVA - CPF: 033.662.111-64 (PACIENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR GONZAGA DA SILVA - CPF: 044.290.561-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADMILSON LUIZ - CPF: 898.646.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLITON POQUIVIQUI - CPF: 021.476.151-70 (TERCEIRO INTERESSADO), HELDER LUIS RODRIGUES ALMEIDA NANTES - CPF: 044.038.991-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE (IMPETRADO), DOUGLAS DA SILVA - CPF: 033.662.111-64 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS

CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E HOMICÍDIO QUALIFICADO – DECRETAÇÃO DE
PRISÃO

TEMPORÁRIA
– INSURGÊNCIA – TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ELEITA – PRETENSA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA – IMPROCEDÊNCIA – PRISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO EM FAVOR DO BOM ANDAMENTO DA INVESTIGAÇÃO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL – VENTILADA NEGATIVA DE ACESSO AOS AUTOS – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO VERIFICADO – INEXISTÊNCIA DE NEGATIVA DE ACESSO A ELEMENTOS DE PROVAS JÁ DOCUMENTADOS – SOMENTE DILIGÊNCIAS FINDAS E CUJO ACESSO NÃO COMPROMETA A EFICÁCIA DA INVESTIGAÇÃO AINDA EM CURSO PODEM SER FRANQUEADAS À DEFESA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SUMULA VINCULANTE N. 14/STF – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA
.

1. A discussão acerca de ter ou não o paciente qualquer envolvimento com as investigações em andamento demanda um acurado exame do conjunto fático-probatório a ser produzido durante o próprio inquérito e, eventualmente, em instrução probatória em juízo, não cabendo exame na via estreita do “
habeas
”.

2. Em que pese o caráter excepcional que reveste a privação cautelar da liberdade de ir e vir, demostrados os pressupostos autorizadores da prisão temporária, bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, como na hipótese em análise, imperativo seja mantida a segregação cautelar do paciente.

3. Condições pessoais favoráveis não têm, em princípio, o condão de, isoladamente, revogar a
prisão
cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

4. Não há de se falar em inobservância da Súmula Vinculante n. 14/STF quando inexiste comprovação de negativa de acesso a elementos de provas já documentos, dado que somente diligências findas e cujo acesso não comprometa a eficácia da investigação ainda em curso podem ser franqueadas à defesa.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de

Douglas da Silva
, submetido, em tese,

a constrangimento ilegal creditado à autoridade judiciária da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade,
porque mantém preso temporariamente o paciente, encarcerado no contexto da
“
Operação Tremor
”,
destinada a apurar a suposta prática dos delitos de tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico e homicídio qualificado, este último praticado em desfavor dos agentes de polícia ocorrido no momento da abordagem policial.

A respaldar a pretensão posta, a impetrante defende a inidoneidade da fundamentação posta na decisão atacada, fundada a alegação no fato da autoridade apontada como coatora não ter cuidado de demonstrar, com base em elementos concretos, o efetivo cumprimento dos requisitos autorizadores da medida previstos no art. 1o da Lei n. 7.960/1989.

Sustenta
que inexistem indícios suficientes de autoria do beneficiário
, diante da fragilidade das informações levantadas no relatório policial, que o insere no contexto das investigações tão somente a partir de uma fotografia em que um sujeito, a princípio, identificado como sendo o paciente à conta do “
porte físico
” e do “
tom da pele
” estaria em uma motocicleta acompanhado de uma mulher, cujo veículo sequer pertenceria ao paciente.

Consigna, nesse particular, que o investigado “
estava fora da cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT desde o dia 14/07/2020, chegando no dia 20/07/2020, um dia antes da ocorrência do fato criminoso
”, de modo que implausível supor que, “
chegando em Vila Bela da Ss. Trindade/MT na noite do dia 20/07/2020, tendo apenas o dia 21/07 nesta cidade, tenha tido tempo hábil, após aproximadamente uma semana fora de Vila Bela da Ss. Trindade/MT (período de 14/07 à 20/07), tendo chegado de Cuiabá/MT, entrado em contato com outros indivíduos, e, organizado toda a empreitada criminosa que está sendo investigada
”.

Acrescenta que, embora a autoridade de primeiro grau tenha afirmado que “
surgiram fatos novos sobre as possíveis origens das motocicletas apreendidas
”, o processo não é sigiloso e não constam nos autos os aludidos elementos de informação, de modo que haveria, ao aviso da impetrante, violação à Súmula Vinculante n. 14 do Supremo Tribunal Federal.

Pondera que a prisão temporária já se estende há mais de dois meses, elastério ilegítimo na hipótese, porquanto “
o paciente sequer recebeu qualquer intimação da autoridade policial para comparecer na DEPOL e prestar esclarecimento
”, ou seja, não haveria diligências investigatórias hábeis a justificar a vigência do claustro.

Realça, ainda, que as condições pessoais favoráveis, destacadamente sua primariedade, residência fixa e profissão lícita, apontam pela inadequação da prisão cautelar na hipótese.

Ao final, invoca os princípios da
proporcionalidade e da presunção de inocência, pelo que pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão temporária.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou as informações pertinentes.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a denegação da ordem.

À pauta.

V O T O R E L A T O R

Analisado os
elementos de convicção existentes, não se verifica a configuração d
o constrangimento ilegal apontado na peça inicial, restando impositiva, portanto, a denegação em definitivo da ordem.

Inicialmente, conquanto a impetrante tenha ventilado questionamentos relativos à autoria delitiva, ao afirmar que o paciente não teria qualquer envolvimento com as investigações em andamento
e que ele não estaria na cidade nos dias anteriores ao fato,
não comporta exame na via estreita do
habeas corpus
, considerada sua cognição limitada, pois essas alegações demandariam uma intensa valoração d
os elementos de informação a serem produzidos durante o próprio inquérito e, eventualmente, do acervo fático probatório da instrução probatória em juízo.

Não por outro motivo, o Enunciado Orientativo n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT preconiza: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Nesses termos, ressalvas hipóteses teratológicas, toda e qualquer discussão referente à autoria do delito pelo qual esteja sendo acusado o paciente, deve ser reservada à ação penal própria, com a devida instrução, quando então poderá o investigado se valer da ampla defesa e do contraditório, para produção de provas a seu favor.

Quanto à necessidade do claustro provisório, imperativo o preenchimento de uma das hipóteses autorizadoras previstas nos incisos I (
“quando imprescindível para as investigações do inquérito policial”
) e II (
“quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade”
) do art. 1o da Lei n. 7.960/1989, somada ao fato do crime investigado estar entre o rol exaustivo do inciso III do referido preceptivo legal, de modo a conferir adequação legal a referida modalidade de prisão cautelar.

Na espécie, a prisão temporária fora decretada justamente para viabilizar a continuidade das investigações, diante dos elementos até então coletados na operação policial denominada “
Operação Tremor
”, bem ainda em razão de indícios de que uma das condutas delitivas apuradas (homicídio doloso) esteja entre as hipóteses enumeradas no disposto legal supramencionado, conforme os relatórios policiais aportados aos autos.

De outro lado, nota-se que, para além da existência dos delitos e a presença de indícios de autoria dos investigados, o juízo de primeira instância houve por bem decretar a prisão temporária ante a imprescindibilidade da medida para a continuidade das investigações, sobretudo pela necessidade de tornar mais claros os elementos coletados no bojo de complexa operação policial, a fim de elucidar a dinâmica fática por completo.

Na ocasião, a autoridade de primeiro grau destacou que “
segundo informado pela autoridade policial requerente, as prisões temporárias dos representados seriam necessárias para a complementação das investigações, pois, além de ser crimes de extrema gravidade, consistente em tráfico de drogas e associação para o tráfico, há a necessidade de apuração do crime de homicídio qualifica
do

praticado em desfavor dos agentes de polícia ocorrido no momento da abordagem policial
”, o que legitima a manutenção da medida mais gravosa.

De se ver que há elementos que
indicam a materialidade e a possibilidade de que o paciente seja um dos autores do grave crime investigado, bem como demonstram que a determinação da prisão temporária é imprescindível para as investigações do inquérito policial.

Com efeito, a investigação envolve diversas diligências e apesar de já realizadas algumas, restam ainda outras em andamento, sem prejuízo de novas diligências a serem encetadas eventualmente, de modo que imperioso a manutenção da prisão do paciente para o avanço das investigações.

Diversamente do assinalado pela impetrante, a decisão em questão não se valeu de fundamentações genéricas. Ao contrário, os argumentos apresentados pela autoridade coatora revelam-se oportunos e legítimos e, em consonância com o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, justificam a medida excepcional. Reveste-se o decreto, destarte, dos requisitos legais essenciais à espécie, estando baseado em dados concretos constantes dos autos e dando a noção exata ao paciente das razões de sua segregação.

Em que pese a abalizada argumentação trazida pela impetrante, a imprescindibilidade da custódia para a excelência das investigações policiais se revela dos elementos concretos presentes na decisão que decretou a prisão temporária, de modo que afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Também não persuade o argumento de que a prisão temporária seria desnecessária diante das condições pessoais do paciente, como sustentado pela impetrante, na medida em que os predicados pessoais não se prestam, por si só, à revogação do decreto prisional, consoante o Enunciado no 43 da TCCR do TJMT, que dispõe que
“as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

O Superior Tribunal de Justiça, em orientação jurisprudencial consolidada, prever que a existência de predicados pessoas do paciente é insuficiente para revogação da prisão. Leia-se:

“A

existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.”
(STJ. RHC 120.870/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 02/03/2020).

Frise-se que, ao prorrogar a prisão em questão, o juízo
a quo
assinalou que, conforme informado pela autoridade policial, “
ainda restam diversas diligências a serem concluídas, como a finalização dos trabalhos periciais além das diversas informações sigilosas pendentes de análise e apresentação nos autos – interceptações telemáticas -, sendo temerário, portanto, a colocação dos investigados em liberdade em razão da fundada possibilidade de intimidação de testemunhas, destruição de provas ou evasão do distrito de culpa, o que certamente traria óbices aos bons resultados da investigação
”.

Ademais, conforme já adiantado por ocasião de apreciação do pleito liminar, não se visualiza qualquer inobservância da Súmula Vinculante n. 14/STF, na medida em que seu horizonte de projeção franqueia à defesa tão somente o acesso a elementos de prova
já documentados
. Por “
documentados
” deve-se compreender as diligências finalizadas ou, se em andamento, cujo acesso não comprometa a eficiência dos expedientes investigativos.

Justamente por isso, ao densificar o direito conferido aos advogados de obterem informações sobre investigações de qualquer natureza, a Lei n. 13.245/2016, ao alterar o Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), positivou, por um lado, a possibilidade de os referidos profissionais examinarem
“(...) em qualquer instituição responsável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, autos de flagrante e de investigações de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos, em meio físico ou digital”
(art. 7o, XIV). Por outro lado, contudo, ressalvou que “
no caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências
”.

Assim, não se verifica que a autoridade de primeiro grau tenha ilegitimamente obstado o acesso, pela defesa do paciente, a elementos de informação já documentados; bem como, ao revés, diante da existência de indícios de que se cuidam de diligências em andamento, cumpre presumir a legitimidade dos atos praticados em primeiro grau, máxime porque para fins de concessão da ordem de
habeas corpus
reclama-se prova pré-constituída do constrangimento ilegal ventilado.

Ante o exposto, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal e, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem vindicada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020